Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema RENAJUD e INFOJUD.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas RENAJUD e INFOJUD não estão condicionados ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis e deve ser disponibilizado ao exequente a fim de proporcionar a satisfação do seu crédito.
3. No caso, considerando que a última consulta aos aludidos mecanismos informatizados foi efetivada há aproximadamente 6 (seis) anos, cumpria ao Juízo de origem, em atenção ao Princípio da Razoabilidade, deferir as diligências à sua disposição para pesquisa quanto a existência de valores e/ou bens penhoráveis em nome da parte executada.
4. Recurso conhecido e provido.